Tribunal: TJDFT
Processo: 0732582-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732582-03.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MENDONÇA &amp; ABREU COMÉRCIO, EQUIPAMENTOS SOLAR E INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. TEMA 1.085 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar a suspensão dos descontos efetuados na conta-corrente da apelada, a título de pagamento do empréstimo contratado por meio de Cédula de Crédito Bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é devida a suspensão dos descontos efetuados na conta bancária da recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em se tratando de contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fomentar sua atividade empresarial, não há relação consumerista, e, nessa medida, não há falar na aplicação do entendimento vinculante firmado pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085. 4. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta-corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do devedor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato. 5. Se por um lado assiste ao devedor/mutuário o direito de revogar autorização, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Ademais, há de se preservar também o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários, porquanto, nas palavras da i. Desembargadora Gislene Pinheiro, “ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores”. (Acórdão 1281033, 07291638220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. A revogação deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do contratante consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Igualmente representa indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. 7. Se o contrato de crédito com autorização para débito em conta-corrente discutido nos autos foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em direito do autor em cancelar as autorizações dadas nos referidos ajustes. 8. Os descontos empreendidos pela instituição financeira ré na conta-corrente de titularidade da autora são legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, válida e informada dada em momento anterior ao pedido de revogação, e, por isso, podem continuar ocorrendo, pela força obrigatório dos contratos. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigo 373, inciso I, do CPC, sustentando que incumbe ao banco recorrido provar a existência de uma limitação legal ao direito do correntista de cancelar os débitos automáticos, o que não foi demonstrado nos autos; c) artigo 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, sob o argumento de não ser possível restringir indevidamente o direito do correntista de revogar a autorização para descontos automáticos apenas a contratos futuros, uma vez que a legislação regente não faz essa distinção. Afirma que tal interpretação diverge de precedentes de outros tribunais que reconhecem a aplicabilidade da norma aos contratos vigentes no momento do pedido de cancelamento da autorização; d) artigos 313 e 314, ambos do Código Civil, por ofensa ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). Defende que a revogação unilateral de uma cláusula essencial do contrato bancário, como o débito automático, pode configurar abuso de direito caso gere desequilíbrio na relação contratual; e) artigo 927, inciso III, do CPC, destacando a necessidade de observância do tema 1.085 do STJ, uma vez que o entendimento nele consagrado não faz qualquer distinção quanto à natureza da parte contratante, reafirmando que o direito de cancelamento da autorização de débitos decorre da autonomia patrimonial do correntista, independentemente de ser pessoa física ou jurídica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito quanto à mencionada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030